Tribunal: STF
Processo: Rcl 62504
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Angela Luiz de Melo contra decisão proferida pela Terceira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (Processo 0804522-64.2017.8.15.2001), que, em tese, teria desrespeitado o entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do Tema 916-RG, RE 765.320, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe 23/9/2016.



    Na inicial, a parte autora apresenta, em síntese, as seguintes alegações de fato e de direito:



    “O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, NO R. DESPACHO ORA RECLAMADO, DEU NOVA REDAÇÃO AO TEXTO DO TEMA 916 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF, COM A EXPRESSÃO ORA RECLAMADA: 



    ‘A respeito dos direitos decorrentes do contrato nulo com a administração, o Tema 916 é expresso ao limitá-los aos salários (em seu sentido estrito)’... 



    O QUE ESTAVA EM JULGAMENTO ERA A VIGÊNCIA DO TEMA 916 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF NO RE Nº 765.320/MG, QUE TRATA DO ‘DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO’ SEM A RESTRIÇÃO ACRESCENTADA: ‘(EM SEU SENTIDO ESTRITO)’. 



    [...]



    O Tribunal de Justiça da Paraíba usou interpretação restritiva que não consta do que decidiu o STF no Tema 916, pois aplicou uma decisão que impõe ‘NEGATIVA DE DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO NA ATIVIDADE DE FATO EXERCIDA’. 



    POIS A RECLAMANTE COMPROVADAMENTE TRABALHOU DURANTE O PERÍODO LABORAL COMO SE FOSSE PROFESSORA, FOI ATESTADO PELO ACÓRDÃO EMBARGADO E PERCEBIA SALÁRIO COMO SE EXERCESSE ATIVIDADE DE NÍVEL ELEMENTAR, EM CASO DE EVIDENTE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO PODER PÚBLICO. É ESSA A INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA QUE DEVE PREVALECER AO INTERPRETAR O QUE DECIDIU O STF NO TEMA 916? 



    FOI USADO O TEMA 73 DO STF, QUE FOI SUPERADO PELO TEMA 916 DO STF PARA NEGAR DIREITO AOS SALÁRIOS DO PERÍODO TRABALHADO, NA ATIVIDADE DE FATO EXERCIDA: [...]



    O CASO CONCRETO TRATA DE SERVIDOR CONTRATADO COMO EMPREGADO PÚBLICO EM DESCONFORMIDADE COMO O ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, QUE TRABALHOU COMO PROFESSOR, DO QUE ILEGÍTIMA E INCONSTITUCIONAL A INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA COM NOVA REDAÇÃO IMPOSTA NO ACÓRDÃO RECLAMADO, POIS AFRONTOU A COMPETÊNCIA DO STF E A AUTORIDADE DE SUAS DECISÕES E, AINDA, DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COMO O § 2º DO ART. 102, COMO SE CONSTATA NO DISPOSITIVO RECLAMADO.



    A Reclamante pleiteia, deste modo, o reconhecimento dos direitos advindos do TEMA 916 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF, que foram postergados e modificados, em afronta à competência e à autoridade das decisões da Suprema Corte, para que seja mantida a tese firmada no Tema 916 de Repercussão Geral do STF.” 



    Ao final, requer o benefício da gratuidade da justiça, e, no mérito, seja “ordenado à autoridade que emitiu a decisão ora Reclamada, o E. Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, cumpra literalmente, sem qualquer alteração ou acréscimo, a determinação do STF, objetivando seja mantida competência do STF e a autoridade de suas decisões para o caso concreto, para que seja observado, em todos os processos em que se discute o tema que trata de ‘DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO, NA ATIVIDADE DE FATO EXERCIDA’, SEM A EXPRESSÃO (‘EM SEU SENTIDO ESTRITO’, RESTAURANDO O QUE FOI DECIDIDO PELO TRIBUNAL PLENO DO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA TESE FIRMADA NO TEMA 916 DE REPERCUSSÃO GERAL” (eDoc. 1, fl. 10).



    É o relatório. Decido.



    DEFIRO o pedido de Assistência Judiciária Gratuita requerida, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é o entendimento firmado por esta CORTE, quando da apreciação do Tema 916-RG, RE 765.320, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 23/9/2016. Tal julgamento foi assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 



    1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.



    2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria”.



    (RE 765320 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016) 



    Alega a parte autora que houve má aplicação do precedente invocado, uma vez que teria sido dada uma interpretação restritiva ao julgado, negando-se “o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado na atividade exercida”.



    Entretanto, a pretensão da parte autora é manifestamente incabível.



    Em relação à discussão da aplicação da sistemática da Repercussão Geral pelo Juízo de origem, a SUPREMA CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos restritos casos em que se depara com decisão teratológica, ou seja, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos. 



    No entanto, no caso particular, em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, a reclamação é inadmissível, uma vez que, inexiste, no ato reclamado, teratologia apta a justificar o conhecimento da reclamação. 



    Na presente hipótese, o acórdão impugnado negou provimento ao Agravo Interno interposto, mantendo a decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário, nos seguintes termos (eDoc. , fls. 2-3):



    “AGRAVOS INTERNOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO (ART. 1.030, § 2° DO CPC). CONTRATO TEMPORÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO. EFEITOS LIMITADOS (TEMA 916). DIREITO A DIFERENÇAS POR DESVIO FUNCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 73). EQUIPARAÇÃO COM CARGO EFETIVO. DESCABIMENTO. AGRAVOS DESPROVIDOS. 



    - O recurso diz respeito ao recebimento de diferenças salariais decorrentes de alegado desvio de função, no período em que a autora foi irregularmente contratada, mediante contrato temporário, para prestar serviços junto ao ente estadual, cuja contratação foi declarada nula.



    - Conforme tese fixada no julgamento do Tema de Repercussão Geral 916, o contrato nulo com a administração gera apenas o direito aos salários e ao FGTS do período trabalhado, não se estendendo a outros direitos sociais, inclusive a diferença remuneratória por desvio de função ou a equiparação salarial com servidores estatutários regulares.



    - Ademais, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou pela inexistência de repercussão geral na questão envolvendo diferenças salariais por desvio de função (Tema 73).



    - Estando o acórdão impugnado em consonância com os temas de repercussão geral mencionados, correta a decisão monocrática que negou seguimento aos recursos especial e extraordinário com base no art. 1.030, I, “a” e “b”, do CPC. Agravos desprovidos.” 



    Na hipótese, o Tribunal reclamado decidiu em conformidade com a diretriz fornecida pelo Temas 916-RG, uma vez que foi mantido o direito à percepção do saldo do salário e o recolhimento do FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, em que pese o reconhecimento da nulidade do liame jurídico material entre as partes, por violação a regra do concurso público.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Neste sentido, cito a decisão proferida pela Min. CÁRMEN LÚCIA, ao analisar controvérsia análoga, nos autos da RCL 62.262, julgada em 21/9/2023, DJE de 25/09/2023, com a seguinte ementa:



    “RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONTRATO NULO. PRETENSÃO DE PERCEBER VERBAS TRABALHISTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.”



    No mesmo sentido, as RCL 61.566, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, julgada em 25/8/2023, e a RCL 62.261, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, julgada em 21/9/2023.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente